Tribunal: TCU
Processo: 017.501/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5993/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.501/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Szabo (XXX.475.098-XX); Cassia Cristina Furlan (XXX.639.259-XX); Gianfranco Sganzerla (XXX.741.391-XX); Gustavo Henrique Marquardt (XXX.544.660-XX); Joana Schuelter Boeing (XXX.435.229-XX); Jocimar Albuquerque da Luz (XXX.436.631-XX); Marcelo Jose Taques (XXX.551.879-XX); Marco Aurelio da Silva (XXX.341.641-XX); Rosangela do Carmo Sierra de Sousa (XXX.560.021-XX); Talita Meireles Flores (XXX.160.391-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal da Grande Dourados 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.